Tribunal: TJES
Processo: 5011063-51.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011063-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONNY FRANCISCO MARTINS DEWES
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011063-51.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JONNY FRANCISCO MARTINS DEWES

RECORRIDOS CLARO S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. VALOR ARBITRADO DE FORMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por
JONNY FRANCISCO MARTINS DEWES
em face da
CLARO S.A
. O autor relata, em síntese, que, em agosto de 2023, contratou um serviço da requerida pelo valor de R$ 39,88 mensais. No entanto, as faturas emitidas apresentaram valores diferentes a cada mês, chegando a R$ 179,00 em uma delas. Afirma que entrou em contato com a requerida para corrigir os erros, sendo informado de que o plano vigente era de R$ 179,00 e que não havia outra opção disponível, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do plano. Alega ainda que, em razão desse débito inexistente, teve seu nome negativado. Assim, pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (id n° 10049753), a requerida alegou, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, considerando que o STJ afetou processos relacionados à possibilidade de negativação de dívidas prescritas e determinou sua suspensão. Sustentou também a preliminar de inépcia da petição inicial, por ausência de prova da negativação. No mérito, afirmou que o autor contratou um plano de telefonia móvel em 28/11/2023, no valor de R$ 94,90, e que não realizou qualquer cobrança indevida, nem negativou seu nome. Diante desses fatos, requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id n° 10049762), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau para majorar a indenização por danos morais, argumentando que o valor fixado (R$ 2.200,00) é desproporcional em relação aos danos sofridos e à capacidade econômica da Recorrida. Ele destaca a falha na prestação de serviços, as cobranças indevidas e a negativação de seu nome, que resultaram em transtornos significativos. O recorrente também menciona que a situação extrapolou o mero aborrecimento, atingindo seus direitos de personalidade. Por fim, pede que a indenização seja ajustada a um valor justo e adequado.

Uma vez interposto o recurso, a Requerida apresentou contrarrazões (id n° 10049769), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, pretendendo o recorrente a majoração do
quantum
indenizatório.

No caso em tela, em que pese o recorrente sustente que tenha ocorrido a negativação indevida de seu nome, verifico que não há provas nos autos que corrobore com o alegado. Isto porque, o único documento apresentado pelo autor em sua exordial (ID. 10049745), demonstra a existência de uma dívida com a requerida, que se encontrava passível de negociação.

Somado a isto, pelo depoimento prestado pelo autor durante a audiência una (ID. 10049761), extrai-se que este foi à CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas, ocasião em que obteve a informação de que não havia qualquer negativação em seu nome.

Diante de tais considerações, entendo que a dívida do autor foi inserida em uma plataforma de negociação. Desta feita, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
quanto à configuração do dano moral, pois a inclusão do nome do Recorrente na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, embora não constitua uma negativação formal, resulta na manutenção de um registro de inadimplência por tempo indeterminado, o que impacta negativamente no score de crédito, reduzindo a pontuação do consumidor. Nesse contexto, considerando que o sistema é amplamente utilizado pelas instituições financeiras para aprovar ou rejeitar solicitações de crédito, é evidente que a informação sobre a inadimplência prejudica o consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva e afetando a moralidade contratual.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 7.11.2023).

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera.

Outrossim, entendo que o valor da indenização, arbitrada em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, o
quantum debeatur
está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes, não havendo que se falar na majoração desse valor, eis que inexiste a comprovação de qualquer circunstância especial sofrida que justifique o seu arbitramento em valor diferenciado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade, face a gratuidade deferida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)